Tribunal: TJSP
Processo: 1036577-04.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Obrigação de Fazer – Vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio – Pendência de agravo de instrumento não recepcionado com efeito suspensivo que não obsta o julgamento da ação em primeira instância - Homologação do pedido de recuperação judicial que não influi no resultado da presente ação, tendo em vista se tratar de ação em que demanda quantia ilíquida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Obrigação de Fazer – Vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio – Pendência de agravo de instrumento não recepcionado com efeito suspensivo que não obsta o julgamento da ação em primeira instância - Homologação do pedido de recuperação judicial que não influi no resultado da presente ação, tendo em vista se tratar de ação em que demanda quantia ilíquida – Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05 – Astreintes bem fixadas - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036577-04.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes GOLD
CHILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e PDG REALTY S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é apelado CONDOMÍNIO RECANTO DO
SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506 -Voto no 18.388
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1036577-04.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (3a Vara Cível)
Apelante: PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outro
Apelado:
Condomínio Recanto do Sul
Juiz: Cássio Ortega de Andrade
Voto n. 18.388
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Obrigação de Fazer
Vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio Pendência
de agravo de instrumento não recepcionado com efeito suspensivo
que não obsta o julgamento da ação em primeira instância -
Homologação do pedido de recuperação judicial que não influi no
resultado da presente ação, tendo em vista se tratar de ação em que
demanda quantia ilíquida Inteligência do art. 6o, § 1o, da Lei
11.101/05 Astreintes bem fixadas - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos materiais e moral, alegando o condomínio autor que, as requeridas
foram responsáveis pela construção do edifício descrito na inicial, o qual,
contudo, apresenta diversos vícios de natureza construtiva, o que se
confirmou com o laudo pericial produzido na Ação Cautelar de Produção de
Provas n. 1000226-66.2016.8.26.0506, recusando-se, contudo, a repará-los,
razão pela qual requer sejam condenadas a sanar as anomalias construtivas
apontadas no laudo técnico pericial, a fim de viabilizar a regular fruição do
imóvel e, subsidiariamente, requer a condenação das rés em valor pecuniário
correspondente ao valor que seria despendido para sanar as anomalias em
questão, além de indenização por danos materiais relacionados aos reparos já
efetuados no montante de R$ 83.184,63 e indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506 -Voto no 18.388
3
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia
de R$ 83.184,63 ao autor, corrigida monetariamente desde a propositura da
demanda e computados os juros legais de mora desde a citação, mais o valor
correspondente à integralidade dos reparos necessários à correção dos
defeitos apontados no laudo pericial, mediante comprovação documental nos
autos, incidindo a correção monetária desde a data do desembolso pelo autor
e, em razão da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar com suas
próprias despesas processuais e honorários advocatícios, por equidade, em R$
3.000,00 para cada banca (fls. 1.908/1.912).
As corrés apelaram requerendo preliminarmente a
concessão da gratuidade da justiça e suscitando a impossibilidade de
adimplemento da decisão judicial, em razão da homologação do pedido de
recuperação judicial, devendo ser extinta a presente ação, habilitando-se o
crédito exequendo nos autos da recuperação judicial e, no mais, aduziram que
é nula a sentença, porquanto proferida na pendência de agravo de instrumento
n. 2095639-84.2018.8.26.0000, interposto contra a decisão que deferiu a
tutela provisória de urgência e, por fim, pugnaram pelo afastamento ou
redução das astreintes, argumentando que estão em recuperação judicial, e a
imposição de qualquer sanção pecuniária trará ainda maiores prejuízos à
situação financeira em que se encontram (fls. 1.914/1.925).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 1.933/1942).
Indeferida a gratuidade da justiça (fls. 1.963/1.965), as
recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo (fls. 1.969).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506 -Voto no 18.388
4
De início cumpre registrar que o Agravo de Instrumento
n. 2095639-84.2018.8.26.0000 não foi recepcionado por este Juízo com
efeito suspensivo, razão pela qual a pendência de seu julgamento não
constituía óbice ao julgamento da presente ação em primeira instância, o qual,
por decorrer de uma análise exauriente do mérito, se sobrepõe a qualquer
decisão que pudesse ser proferida no agravo, cujo objeto limitava-se ao juízo
perfunctório dos requisitos das medidas provisórias de urgência. Saliente-se
que o referido recurso restou prejudicado pelo sentenciamento do feito
(fls.1.955/1.957).
Em conformidade com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005:
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos".
A interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que: "o entendimento desta Corte preconiza que, como o art.
49 da Lei 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', a
submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende
de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de
soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações
contraídas anteriormente a ele" (EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe
15/08/2018).
Contudo, aos pedidos formulados pela autora não se
aplica ao caso a suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei no 11.101/2005,
porque se trata de ação que demanda quantia ilíquida, incidindo a expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036577-04.2017.8.26.0506 -Voto no 18.388
5
exclusão disposta no seu § 1o, razão pela qual a homologação do pedido de
recuperação judicial não possui o condão de influir no resultado da sentença,
devendo o crédito ser habilitado nos autos da recuperação judicial somente
após o trânsito em julgado da presente ação.
Por fim, com relação às astreintes fixadas em R$ 937,00
para cumprimento da obrigação de reparar o imóvel no prazo de 60 dias,
limitada a 50 salários mínimos (fls. 1.733/1.736), apresenta-se adequada a
estimular o cumprimento espontâneo da obrigação, devendo ser mantida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelas rés para R$
5.000,00 nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica